Tribunal: TJSP
Processo: 1035541-70.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO C/C INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANO MORAL. Sentença de procedência parcial. LEGITIMIDADE PASSIVA. Rés que integram a cadeia negocial de fornecimento em relação ao empreendimento imobiliário. Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie, que adota a teoria da aparência, segundo o qual, sempre que aos olhos do

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO C/C INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANO MORAL. Sentença de procedência parcial. LEGITIMIDADE PASSIVA. Rés que integram a cadeia negocial de fornecimento em relação ao empreendimento imobiliário. Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie, que adota a teoria da aparência, segundo o qual, sempre que aos olhos do consumidor houver a percepção de parceria nas relações negociais, sem que possa identificar a especialização de tarefas e atividades, na preservação da boa fé e dever de cooperação e lealdade que se espera nas relações negociais, aceita-se a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo, sem questionamento quanto aos deveres imediatamente assumidos por cada uma deles, o que deve ser resolvido internamente. Legitimidade passiva bem reconhecida. RESCISÃO POR CULPA DOS VENDEDORES. Aspectos invocados pelas rés que são previsíveis e inerentes a um empreendimento imobiliário, constituindo-se fortuito interno, inábeis a afastar sua mora frente ao descumprimento do prazo de entrega da obra. Súmula no 161 TJSP. Eventos já considerados na fixação do prazo de tolerância de 180 dias, cuja validade encontra entendimento pacificado nesta Corte Paulista (Sum. 164 e IRDR – tema 1). Responsabilidade da vendedora que afasta a invocação de cláusula de retenção, aplicável apenas diante da rescisão por culpa do comprador. Súmula 543 STJ. LUCROS CESSANTES. Indenização decorrente de prejuízo pelo impedimento ao uso do imóvel, passível de ser presumido, que apenas se justifica quando o contrato tem regular seguimento, de forma a que sejam cumpridas as legítimas expectativas em relação ao objeto do contrato, sendo a pretensão incompatível com a rescisão, mesmo quando derivada do comportamento faltoso do vendedor. DANO MORAL. Situação que retrata aborrecimento próprio a relações contratuais que não se desenvolvem a bom termo, sem ocorrência de fato excepcional a justificar a percepção de abalo emocional. Indenização afastada. Sentença parcialmente reformada, com readequação da sucumbência. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.